Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-11.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a ocorrência do fenômeno jurídico da coisa julgada.
2. Inicialmente, convém destacar que o autor, no âmbito dos Juizados Especiais, postulou a declaração de inexistência de débitos decorrentes do negócio jurídico celebrado com a instituição financeira apelada, repetição de indébito e compensação dos danos morais, ao argumento que os respectivos descontos ocorriam mediante a rubrica “parcela única de amortização de crédito”.
3. Na presente relação jurídica processual o apelante repete a dinâmica factual e postula a desconstituição do negócio jurídico relativo ao uso do cartão de crédito, bem como repetição do indébito e a compensação dos danos morais. 3.1. Devem ser observados, portanto, os efeitos negativos da coisa julgada.
4. Nesse contexto, não poderá haver nova apreciação de questões já decididas, relativas à mesma lide, nos termos da regra prevista no art. 505 do CPC.
5. A respeito da eficácia preclusiva da coisa julgada é importante ressaltar que a impossibilidade de deliberação, em novo processo, a respeito das mesmas questões ou outras delas decorrentes, é justificável, em virtude dos limites objetivos respectivos. Assim, sempre que o enfrentamento da alegação puder contrariar o dispositivo da sentença ou do acórdão protegidos pela coisa julgada deve ser aplicada a aludida regra jurídica.
6. Com efeito, há inequívoca identificação das partes e da causa de pedir. Ressalte-se que a variação do pedido não impede os efeitos da coisa julgada, uma vez que o demandante deve postular integralmente o provimento necessário, sem possibilidade de fracionamento.
7. Recurso conhecido e desprovido.